Tribunal: TJMT
Processo: 1003271-81.2018.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003271-81.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[EDIVAN DE CASTRO CARDOSO - CPF: 458.206.351-91 (APELANTE), WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA - CPF: 036.005.781-03 (ADVOGADO), DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA - CPF: 038.059.411-02 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE - INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI Nº 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Se o Laudo Médico Oficial é conclusivo no sentido da ausência de incapacidade para o trabalho, ainda que parcial e temporária, tampouco faz referência à redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, não há que se cogitar do deferimento de benefício previdenciário, qualquer dos requeridos (auxílio-doença, auxílio-acidente, ou aposentadoria por invalidez).

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
EDIVAN DE CASTRO CARDOSO

APELADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Edivan de Castro Cardoso
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de
Concessão de Auxílio-Acidente
, ajuizada pelo apelante

em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial,
tendo o laudo pericial atestado a ausência de incapacidade para o desempenho das funções laborais por parte do autor.

Ainda, segundo a sentença, o Autor foi isentado do pagamento das custas processuais e quaisquer verbas relativas à sucumbência.

Em suas razões recursais (Id. 42133025),
Edivan de Castro Cardoso,
aduz que, as provas materiais colacionadas aos autos, são satisfatórias para demonstrar o direito em discussão, no que tange ao deferimento do pleito, uma vez que o único ponto controvertido, foi em relação à existência ou não da incapacidade laborativa da parte autora.

Assevera que, quanto a incapacidade, esta ficou demonstrada pelos documentos médicos, que descrevem que o recorrente possui:
RX do Antebraço esquerdo – controle de fratura diafisária do Rádio e da Ulna, ambos com Osteossíntese por placa e parafusos metálicos; Prontuário médico de toda internação do recorrente, bem como todos os procedimentos realizados; atestados emitido demonstrando sua incapacidade parcial para função exercida.

Aduz que, apesar dos documentos médicos, e da enfermidade relatada pelo expert, este, descreve que o recorrente não está incapacitado para o desempenho da sua atividade profissional.

Assevera que, embora o perito afirma ser o recorrente portador de CID 10 – S52.4, Fratura das diáfises do rádio e do cúbito (ulna), porém, afirma que não há incapacidade laborativa.

Ressalta que o recorrente conta com 62 (sessenta e dois) anos de idade, possui baixo grau de escolaridade, sempre laborou em serviços simples e braçais (motorista/montador/motoboy e serviços gerais), logo, evidencia que há incapacidade para o trabalho, ou seja, está incapaz de forma total e permanente.

Por essas razões, requer o Apelante a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
, a fim de que seja a Autarquia Recorrida, condenada a conceder a Aposentadoria por Invalidez, ou a implantação do auxílio-acidente, e, caso contrário, seja anulada a sentença para o retorno dos autos à origem, para realização de nova prova pericial judicial.

Não houve apresentação das contrarrazões, pelo Apelado, conforme certidão lançada por meio do (Id. 42133028).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer lançado por meio do (Id. 49338489), entendeu pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção no feito.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 24 de agosto de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (DA COMPETÊNCIA DESTA CORTE)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Edivan de Castro Cardoso
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Concessão de Auxílio-Acidente, ajuizada pelo apelante

em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial,
tendo o laudo pericial atestado a ausência de incapacidade para o desempenho das funções laborais por parte do autor.

Ainda, segundo a sentença, o Autor foi isentado do pagamento das custas processuais e quaisquer verbas relativas à sucumbência.

Primeiramente, compulsando os autos, observa-se que a autarquia federal, figura como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em
6-5-2020
e finalizada em
12-5-2020
, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o

Recurso Especial n.

1.859.931/MT
, no qual se discute a
(In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte.

No entanto, em recente julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é desta Corte, ocasião em que foi firmada a seguinte tese:

“Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte”.

Desse modo, passo a análise do presente recurso de apelação.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
, t
rata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Edivan de Castro Cardoso
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Concessão de Auxílio-Acidente, ajuizada pelo apelante

em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial,
tendo o laudo pericial atestado a ausência de incapacidade para o desempenho das funções laborais por parte do autor.

Ainda, segundo a sentença, o Autor foi isentado do pagamento das custas processuais e quaisquer verbas relativas à sucumbência.

Da análise dos autos, observa-se que o Autor ajuizou Ação de Concessão de Auxílio-Acidente, perante o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, aduzindo, em síntese, que
é segurado da Previdência Social por ter contribuído na qualidade de empregado na função de trabalhador braçal.

Relata que,
que foi vítima de acidente de trânsito que resultou na fratura das dialises do rádio e do cúbito (ulna), sequelas que reduziram sua capacidade laboral por perda progressiva da força de seu membro.

Informou que, recebeu auxílio doença NB 91/5425393365 e que o benefício foi cessado em 21-02-2011, sem que os peritos do INSS analisassem se era o caso ou não de auxílio acidente.

Assim, requereu que o INSS conceda o benefício do auxílio acidente.

A perícia médica oficial foi realizada em 31-7-2019 e o Laudo pode ser conferido por meio do (Id. 42133007).

Na sequência, foi proferida sentença
que julgou improcedente o pedido formulado na inicial; contra a sentença, recorre o Autor.

Do Recurso de Apelação do Autor

Consoante, relatado insurge-se o Autor contra a sentença, asseverando que, as provas materiais colacionadas aos autos, são satisfatórias para demonstrar o direito ao deferimento do pleito, uma vez que o único ponto controvertido, foi em relação à existência ou não da incapacidade laborativa da parte autora.

Por essas razões, requer a reforma da sentença, a fim de que seja reconhecido que o Apelante cumpriu todos os requisitos necessários para a concessão do auxílio-acidente, ante a redução da capacidade laborativa.

O presente feito foi instruído com prova documental (atestados e exames médicos) e, após a realização de perícia médica judicial, o magistrado
a quo
, julgou improcedente o pedido, não reconhecendo ao Autor o direito ao Auxílio-Acidente.

O cerne do presente recurso, cinge-se a verificar se o Apelante preencheu os requisitos legais necessários à concessão do benefício de
auxílio-acidente
.

De plano, ressalto que não prospera a irresignação de
Edivan de Castro Cardoso
, uma vez que não restaram comprovados os requisitos para o deferimento dos benefícios (auxílio-acidente, ou ainda a aposentadoria por invalidez).

Sobre os benefícios dos artigos 42, 59 e 86 da Lei nº 8.213/91 ensinam:

Art. 42. A
aposentadoria por invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Art. 59. O
auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo
cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
.

Art. 86. O
auxílio-acidente
será concedido,
como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.
[Destaquei]

Como se lê, todos os benefícios citados somente serão devidos se constatada a incapacidade, ainda que parcial e temporária, ou ainda, em caso de consolidação de lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, cujas sequelas provoquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Da análise da documentação carreada aos autos, especificamente o Laudo Oficial (Id. 42133007
)
, subscrito pelo Dr. Diógenes Garrio Carvalho, CRM 4142, observa-se que,
Autor teve fratura de antebraço esquerda há 9(nove) anos.
Mas no momento da perícia fratura consolidada sem desvios e sem limitação laboral.
[Destaquei]

Como se pode observar, nada obstante o Autor apresente um diagnóstico de
fratura de antebraço esquerda há 9(nove) anos,
não há repercussão na sua capacidade laborativa, tanto que no exame clínico realizado no ato da perícia, consignou-se que o autor (
sem limitação em antebraço esquerdo

(...).

Vale ressaltar que, não há incapacidade laborativa, tampouco a sua redução, fato atestado pelo perito oficial.

Friso, por oportuno, a natureza indenizatória do auxílio-acidente, pela perda parcial da capacidade laborativa do segurado; logo, se ausente sequela definitiva, não há repercussão nas atividades laborativas e, assim, não estão preenchidos os requisitos ao deferimento de qualquer benefício previdenciário.

O assunto foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1109591), firmando-se a tese nº 416:
Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido
. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.
[Destaquei]

Nesse sentido, colaciono ementa do recurso representativo da controvérsia e de outros julgados, do próprio STJ e deste Tribunal:

PREVIDENCIÁRIO.
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE.
LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO BENEFÍCIO.

1.
Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido.

2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.

3. Recurso especial provido.

(STJ, REsp 1109591/SC, Relator: Min. Celso Limongi, 3ª Seção, DJe 8/9/2010). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-ACIDENTE.

PERDA DA CAPACIDADE. AUSÊNCIA
. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ.

1
.

De acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

2. Tal benefício não se mostra apto a indenizar

mera existência de acidente ou de dano à saúde, mas a influência deste sobre a capacidade laborativa do segurado
, conforme decidiu a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp. n. 1.108.298/SC, pelo rito do art.543-C do CPC/1973, de modo a pacificar a questão.

3. Caso em que o Tribunal de origem, soberano no exame do conjunto probatório, firmou inexistir redução da capacidade, não sendo possível modificar tal conclusão em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(STJ, AgInt no AREsp 405410/SP, Relator: Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 4/10/2017). [Destaquei]

Ressalto, por oportuno, que, na perícia oficial não restou consignada sequer a incapacidade parcial e temporária do Autor, de modo que ele não faz
jus
a qualquer benefício previdenciário, com base nas provas coligidas aos autos.

Com esse entendimento, colaciono julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO.
RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO - DOENÇA. PERÍCIA MÉDICA QUE ATESTA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. INEXISTÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO INDEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.

Considerando a prova colacionada aos autos e o diagnosticado pelo jurisperito acerca das queixas apresentadas pela requerente, de que as lesões osteo-musculares que a acomete são leves e não incapacitantes, encontrando-se, portanto, apta a desenvolver suas atividades habituais; bem como,
não tendo a apelante se desincumbido do ônus de comprovar ter sofrido qualquer redução ou supressão em sua capacidade laborativa, de certo que não pode lograr êxito na demanda que intentou contra o INSS, de onde se conclui que o resultado da sentença de primeiro grau não podia ter sido outro senão a improcedência da ação. Sentença Mantida.
(Classe: Apelação, Número do Processo: 0088574-79.2003.8.05.0001, Relator (a): Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 07/03/2017).

(TJ-BA - APL: 00885747920038050001, Relator: Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 7/3/2017). [Destaquei]

PREVIDENCIÁRIO. LESÕES FÍSICAS NOS MEMBROS SUPERIORES DESENVOLVIDAS EM RAZÃO DA ATIVIDADE LABORAL COMO SERVENTE DE SUBSOLO. INCAPACIDADE PARA O TRABALHO NÃO COMPROVADA.
AUSÊNCIA DE DÉFICIT FUNCIONAL. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO INDEVIDO.

"Atestado pela perícia médica que a doença ocupacional equiparada a acidente de trabalho não causa incapacidade laboral, não é devido qualquer benefício acidentário
" (AC n. 2014.068520-3, de Anita Garibaldi, rel. Des. Jaime Ramos, j. 4-12-2014). HONORÁRIOS PERICIAIS. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

(TJ-SC - AC: 20140283810 Criciúma 2014.028381-0, Relator: Jorge Luiz de Borba, Data de Julgamento: 7/7/2015, Primeira Câmara de Direito Público). [Destaquei]

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Edivan de Castro Cardoso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021